Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO ESTADO MÉDICO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida em tutela de urgência antecipada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0750138-70.2024.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda.
2. Em suas razões recursais (ID 61094905), o agravante sustenta que é aposentado e que antes mesmo do início do recebimento do benefício de aposentadoria, já havia sido diagnosticado como portador de doença grave. Alega ser portador de “Cardiopatia Grave – Infarto Agudo do Miocárdio não Especificado CID I21.9 - Doença Isquêmica Crônica do Coração CID I25 - Angina Instável CID I200 - Angioplastia Coronária c/ Stent farmacológico, o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos”. Aduz que o infarto agudo do miocárdio é uma cardiopatia isquêmica, reconhecida pelo referido estudo como cardiopatia grave. Acrescenta que desembolsa consideráveis valores com medicamentos e tratamentos todos os meses. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os seus proventos de aposentadoria, o que pretende ver confirmado no mérito.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida (ID 61158861). Contrarrazões no ID 62353435. Liminar de suspensão de exigibilidade de tributos indeferida (ID 61158861).
4.A controvérsia cinge-se a saber se há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos tributos sobre os proventos de aposentadoria do recorrente por motivo de doença grave alegada.
5. A Lei 7.713/88 em seu art. 6o, inciso XIV, dispõe que a cardiopatia grave isenta o aposentado do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção.
6. Diverso do que argumenta a parte agravada, é dispensável prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), todavia a parte deve fornecer elementos robustos para aferir a concessão do benefício (suspensão dos descontos dos tributos em sua aposentadoria). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça-STJ, ao teor da Súmula n. 598, dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do STJ assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
7. Sobre a doença grave que gera o benefício (isenção) ao contribuinte, verifica-se que se conceitua como cardiopatia grave, no âmbito médico-pericial, toda enfermidade que, em caráter permanente, reduz a capacidade funcional do coração a ponto de acarretar alto risco de morte prematura ou impedir o indivíduo de exercer definitivamente suas atividades, não obstante tratamento médico e/ou cirúrgico em curso. O conceito de cardiopatia grave engloba doenças agudas e crônicas, que em sua evolução limitam progressivamente a capacidade funcional do coração, levando à diminuição da capacidade física e laborativa, a despeito do tratamento instituído. O critério adotado pela perícia para avaliação funcional do coração baseia-se na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, promulgada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em consonância com a classificação funcional cardíaca adotada pela NYHA.
8. Na forma do Decreto n. 3.338, de 23 de junho de 2010, a avaliação da capacidade funcional do coração permite a distribuição dos pacientes em classes ou graus, assim descritos: “a) GRAU I: pacientes portadores de doença cardíaca sem limitação da atividade física. A atividade física normal não provoca sintomas de fadiga acentuada, nem palpitações, nem dispnéias, nem angina de peito, nem sinais e sintomas de baixo fluxo cerebral; b) GRAU II: pacientes portadores de doenças cardíacas com leve limitação da atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso, porém os grandes esforços provocam fadiga, dispnéia, palpitações ou angina de peito; c) GRAU III: pacientes portadores de doença cardíaca com nítida limitação da atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso, embora acusem fadiga, dispnéia, palpitações ou angina de peito, quando efetuam pequenos esforços; d) GRAU IV: pacientes portadores de doença cardíaca que os impossibilita de qualquer atividade física. Estes pacientes, mesmo em repouso, apresentam dispnéia, palpitações, fadiga ou angina de peito”.
9. No caso dos autos, o relatório médico de ID 202500176, na origem, aponta que o agravante tem quadro de dislipidemia, hipertensão arterial, doença arterial coronária obstrutiva com angioplastia com Stent em artéria marginal.
10. Assim, a existência de um único relatório médico, superficial, emitido por médico particular do agravante não possui a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela objeto do presente agravo.
11. De fato, o requerente não logrou demonstrar que é portador de doença elencada em lei apta a isentá-lo do imposto de renda e, desta forma, em sede de cognição não exauriente, não faz jus ao benefício pleiteado. Cumpre destacar que nem todo infarto tem como consequência cardiopatia grave. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de relatórios médicos. Precedente: Acórdão 1418507, 07075948620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022.
12.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Liminar confirmada e decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.